Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-73.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003273-73.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VINICIUS GONZALES CARDOSO - CPF: 037.308.771-35 (EMBARGADO), RUAN GUSTAVO MEIRA BONATTI - CPF: 044.134.021-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.691.042/0001-70 (EMBARGANTE), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (EMBARGANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EMBARGANTE), IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.691.042/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 10.691.042/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outro

EMBARGADO(S): VINICIUS GONZALES CARDOSO e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outro
contra o acórdão de ID. no
280903857,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à limitação da condenação das embargantes à devolução dos valores efetivamente recebidos por cada uma.

Requer, ainda, o prequestionamento do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
286138385,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outro
.

EMBARGADO(S): VINICIUS GONZALES CARDOSO e outro
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outro
contra o acórdão de ID. no
280903857,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra VINICIUS GONÇALVES CARDOSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Ação Rescisória de Contrato c/c Devolução de Valores, que julgou procedente o pedido do autor para declarar rescindido o Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em Loteamento no 800 e condenar as rés à restituição integral dos valores pagos pelo autor, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

VINICIUS GONÇALVES CARDOSO
, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores” em desfavor de
CARVALHO IMOBILIÁRIA LTDA. ME., VIKAN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., e CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, no dia 02/12/2013, adquiriu imóvel descrito como Lote 742, Quadra 21, Loteamento Macuco, situado no Município de Paranatinga/MT, como 1.147,50m2, ao valor anunciado de R$ 53.703,99 (cinquenta e três mil, setecentos e três reais e noventa e nove centavos), os quais foram pagos com uma entrada de R$ 11.934,00 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais), bem como 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 1.061,86 (um mil sessenta e um reais e oitenta e seis centavos); que, não foi entregue qualquer documento que comprovasse a existência do imóvel; que, solicitou, por diversas vezes, os boletos para adimplementos das parcelas seguintes; que, meses após, recebeu por correspondência contrato com valores diversos do previamente acordado, entrada no valor de R$ 5.967,00 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais), rubrica diversa da acostado no primeiro contrato e uso indevido, inadequado e sem qualquer autorização de cópia de sua assinatura; que, requer a concessão da assistência judiciária, a citação da parte ré, a inversão do ônus da prova e a produção de todos os meios de provas admitidos. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 14.879,82 (quatorze mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).”

Declinou-se da competência, uma vez que as partes elegeram como foro de eleição a Comarca de Paranatinga-MT, sobreveio agravo de instrumento, o qual foi provido (fls. 68/84 – correspondência ID 39464912).

O pedido de assistência judiciária foi deferido, e o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido, bem como foi designada audiência preliminar de conciliação, não sobrevindo recurso.

Devidamente citadas, as empresas rés apresentaram contestação, nas quais procuram rebater as assertivas levadas a efeito pela parte autora.

Houve impugnação à defesa.

Foi determinada a especificação de provas, tendo a empresa ré
Vikan
Empreendimentos pugnado pela produção de prova oral.

Finalmente, realizada a audiência de instrução e julgamento, não havendo prova oral a ser colhida, encerrou-se a instrução processual. Apresentada as alegações finais orais, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Vinicius Gonçalves Cardoso, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores” em desfavor de Carvalho Imobiliária Ltda. Me.,
Vikan
– Administração e Participações Ltda., e Caçula Empreendimentos Imobiliários Ltda., pessoas jurídicas de direito privado, em razão do narrado na exordial.

Preliminarmente, as empresas rés, Caçula Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Vikan
– Administração e Participações Ltda., alegam inépcia da petição inicial e pugnam pela extinção do processo sem resolução de mérito.

A inépcia da inicial é medida excepcional, somente devendo ser declarada se houver defeito grave que inviabilize o julgamento do mérito da causa, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte ré.

Não obstante a ausência de formulação, na petição inicial, de pedidos específicos no tópico “5. Requerimentos” (fl. 22 - correspondência ID 39464912), verifica-se que
da
narração lógica dos fatos é possível compreender o pedido, qual seja, a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. Inclusive, nota-se que a petição inicial possibilitou a defesa das empresas rés, tendo em vista as contestações apresentadas.

Assim, rejeito a alegação de inépcia da petição inicial, uma vez que possível a compreensão do pedido - rescisão contratual e devolução dos valores pagos - pela narração lógica dos fatos.

Ademais, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa ré Caçula Empreendimentos Imobiliários Ltda., verifica-se que não merece ser acolhida, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque pertence à cadeia de consumo, razão pela qual rejeito a preliminar.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

A controvérsia na presente ação, cinge-se à ocorrência de erro substancial a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda com a condenação das empresas rés à restituição do valor pago à título de entrada pelo imóvel.

A teor do que determina o art. 171, do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos efetuados com vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Estes são vícios que atingem o negócio jurídico na sua formação, pois atacam a liberdade de manifestação da vontade.

Também são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, conforme preceitua o art. 138 do Código Civil.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, verifica-se que a parte autora incorreu em erro substancial, qual seja, o valor do imóvel, razão pela qual é passível de anulação o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Sobre o assunto, ensina Flávio Tartuce:

O erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. De acordo com o art. 138 do CC/2002 os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o erro seja
substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado. (Direito Civil, Método, pág. 318).

A anulação do negócio jurídico por erro, portanto, só é possível quando ele é substancial.

Prevê o artigo 138 do Código Civil que "São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio."

A fim de determinar as situações em que ocorrem o erro substancial, por sua vez, o artigo 139 do Código Civil, assim dispõe: “Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.”

In
casu
, o alegado erro refere-se ao elemento essencial do objeto do negócio jurídico, já que o imóvel que a parte autora adquiriu estava com o preço controverso, uma vez que na Cláusula 2a - Do Preço e Forma de Pagamento, do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em Loteamento de (fls. 30/32 - correspondência ID 39464912), consta: “O preço ajustado para a presente promessa de venda é de R$ 53.703,00 (cinquenta e três mil setecentos e três reais) que o COMPROMITENTE COMPRADOR(A) pagará da seguinte forma: Entrada de R$ 11.934,00 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais) e mais 60 (sessenta) prestações mensais e iguais subsequentes, no valor de R$ 1.061,86 (um mil sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).”

Desse modo, nota-se que, apesar do contrato prever como preço ajustado para venda do imóvel a quantia total de R$ 53.703,00 (cinquenta e três mil setecentos e três reais), somado o valor pago a título de entrada e as prestações mensais, o imóvel sairia pelo valor total de R$ 75.645,60 (setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), extrapolando em R$ 21.942,60 (vinte e um mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) o valor total do imóvel informado no Contrato de Compra e Venda.

Assim, não restam dúvidas de que, ao pactuar o compromisso de compra e venda, o autor acreditava que o imóvel estava sendo adquirido pelo valor total descrito no contrato, qual seja, R$ 53.703,00 (cinquenta e três mil setecentos e três reais).

Dessa forma, se a parte autora tivesse tomado conhecimento, no momento da assinatura do contrato, que o valor total do imóvel seria de R$ 75.645,60 (setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), não teria firmado o compromisso.

Diante do exposto, é patente a omissão das empresas rés em relação ao elemento essencial do objeto do contrato, qual seja, o valor total do imóvel quando da pactuação do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em Loteamento.

Sendo assim, resta imperioso o restabelecimento do status quo ante com a rescisão do contrato, devendo as empresas rés devolverem ao autor os valores pagos a título de entrada, qual seja, R$ 11.934,00 (onze mil
novecentos e trinta e quatro reais), conforme recibo de (fls. 34 - correspondência ID 39464912).

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ROMPIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ - VIOLAÇÃO DE DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. -
O dever de informação, que decorre diretamente da boa-fé objetiva, é um dos deveres anexos presente em toda relação contratual, cuja inobservância gera uma modalidade de inadimplemento denominada pela doutrina de violação positiva do contrato
- Verificado que o desfazimento dos Pactos de Promessa de Compra e Venda de Imóvel ocorreu por culpa exclusiva da Ré, com ofensa aos direitos básicos previstos na Lei no 8.078/1990, é devida ao Adquirente a restituição imediata e integral das quantias pagas, sem nenhum abatimento.” (TJ-MG - AC: 10000191116623002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA. É regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC.
Os vícios de consentimento, que possuem o condão de anular atos jurídicos formalmente perfeitos, devem ser cabalmente comprovados. Tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, qual seja, a existência de erro substancial que autoriza a rescisão do contrato de compra e venda, e não se desincumbindo, o réu, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é de se julgar procedente a pretensão inicial.”
(TJ-MG - AC: 10000210782751001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores” proposta por
VINICIUS GONÇALVES CARDOSO,
com qualificação nos autos, em desfavor de
CARVALHO IMOBILIÁRIA LTDA. ME., VIKAN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., e CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)
Declarar
rescindido o Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em Loteamento no 800 firmado em 02 de dezembro de 2013, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos;

b)
Condenar
à restituição integral dos valores pagos pela parte autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;

c)
Condenar
as empresas rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado

Em suas razões recursais, as Apelantes alegam que não podem ser responsabilizadas pela devolução da integralidade dos valores pagos pelo Apelado, pleiteando a reforma da sentença para individualização do valor dos danos materiais e a redistribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (ID. 276181410) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO(S): VINICIUS GONZALES CARDOSO e IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto por VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra VINICIUS GONÇALVES CARDOSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Ação Rescisória, que julgou procedente o pedido do autor para declarar rescindido o Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em Loteamento no 800 e condenar as rés à restituição integral dos valores pagos pelo autor, sob argumento de que houve omissão das empresas rés em relação ao elemento essencial do objeto do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel em Loteamento.

As Apelantes, em suma, defendem a necessidade de reforma da sentença para individualização do dano material, visto que a recorrente VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA recebeu R$ 5.970,00 e a recorrente CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA recebeu R$ 779,00, sendo que o valor restante de R$ 6.749,00 foi revertido para IMOBILIARIA CARVALHO LTDA - ME, sem o consentimento das Apelantes.

Argumenta que a empresa Recorrida foi a responsável pelo recebimento da entrada do contrato firmado com o Apelado VINICIUS GONZALES CARDOSO, bem como que não há solidariedade legal entre as Rés, razão pela qual deve ser especificado o valor que cada Apelante deve devolver ao Apelado.

Pugnam, também, a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao proveito econômico obtido por cada Ré quando da realização do contrato.

Lado outro, a Apelada alega que, nos termos da sentença recorrida, restou incontroverso que as empresas Rés foram responsáveis pelo contrato firmado com o Apelado e, portanto, devem responder solidariamente pela devolução integral dos valores pagos, na forma do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, por se tratar de relação de consumo, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente, razão pela qual não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao proveito econômico de cada empresa, pois a responsabilidade imposta decorre da solidariedade entre as demandadas.

Na origem, o Recorrido narra que em 02/12/2013 adquiriu um imóvel (lote 742, quadra 21 do Loteamento Macuco em Paranatinga/MT) pelo valor anunciado de R$ 53.703,99, tendo
pago
uma entrada de R$ 11.934,00 e mais 60 prestações mensais de R$ 1.061,86. Alega, contudo, que meses após recebeu um contrato com valores diversos do inicialmente acordado, com entrada de R$ 5.967,00 e uso indevido de sua assinatura (ID 39464912 - pág. 18).

Em sentença, o
juizo
de primeiro grau julgou procedente a ação para (i) declarar rescindido o Contrato de Compromisso de Venda e Compra no 800; (
ii
) condenar as rés à restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 11.934,00), corrigidos; e (
iii
) condenar as rés ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (ID 276181397).

Passo à análise das teses meritórias.

Individualização do valor dos danos materiais – Ausência de responsabilidade pela devolução da integralidade

Os Recorrentes pontuam que deve ser pormenorizado os valores a serem restituídos ao consumidor Apelado a título de rescisão do Contrato de Compromisso de Venda e Compra no 800.

Compulsando detidamente os autos, no entanto, verifico que não assiste razão aos Apelantes, visto a patente existência de responsabilidade solidária das recorrentes pela devolução integral dos valores pagos pelo consumidor em razão da rescisão contratual.

Com efeito, a aquisição do imóvel pelo Apelado consumidor configura típica relação de consumo, conforme:

“(...) A aquisição de imóvel, no caso em comento, demonstrado tratar-se de fornecedor e consumidor, este como destinatário final, nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, deve ser visto como relação de consumo e, neste viés, aplica-se o referido estatuto.” (...) (N.U 1014902-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 08/02/2023)

Assim, é possível a inserção de todas as empresas que participaram da cadeia negocial no conceito de fornecedor estabelecido pelo art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a Imobiliária Carvalho Ltda - ME (intermediadora), a
Vikan
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (vendedora) e a Caçula Empreendimentos Imobiliários Ltda. (intermediadora).

O Código de Defesa do Consumidor adota a Teoria da Responsabilidade Objetiva e Solidária, que dispensa a verificação de culpa, bastando a ocorrência do dano e o nexo causal para imputar o dever de reparação a todos os fornecedores que integraram a cadeia de consumo, consoante previsão do art. 7o, parágrafo único, da lei consumerista.

No caso, ao contrário do asseverado pelos Apelantes, verifico a existência de elementos suficientes para reconhecê-los como parte da cadeia de fornecimento do empreendimento, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 7°. [...] Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Esse entendimento também decorre da interpretação sistemática do art. 25, §1o, do CDC, que estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."

Do mesmo modo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "é firme no sentido de que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor todos aqueles que tenham integrado a cadeia de fornecimento. Assim, ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora (REsp n. 1.881.806/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 7/5/2021.) Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no
AREsp
2380773/SP).

Assim, fica evidente sua responsabilidade solidária com as demais rés, porque integrantes da cadeia de fornecimento, consoante disposto no art. 25, §§ 1o e 2o, do CDC:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

No caso, há de ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as rés pelos danos causados, considerando a relação de consumo e a participação direta ou indireta das empresas na cadeia de fornecimento do produto (o imóvel).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício
. [...]. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2020).

Portanto, é evidente a responsabilidade solidária dos Apelantes.

Por outro lado, quanto à alegação dos Apelantes de que não houve prévia pactuação de solidariedade, cabe observar que esta decorre de imposição legal, não sendo necessária sua expressa previsão contratual, conforme art. 265 do Código Civil:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

No caso, é na letra do Código de Defesa do Consumidor que se verifica o reconhecimento da solidariedade entre as empresas, não havendo que se falar, portanto, em individualização do dano material ou necessidade de pactuação entre as partes sobre a solidariedade.

Pelo exposto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que determinou corretamente a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor Apelado.

Redistribuição do ônus sucumbencial

No tocante à redistribuição dos ônus sucumbenciais, fica prejudicado tal pleito, visto que houve a manutenção da sentença.

Em igual sentido, destaco que a regra da solidariedade se aplica igualmente à condenação em honorários e despesas processuais, não havendo que se falar em proporcionalidade ao proveito econômico obtido pelas Rés.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025